Tribunal: TJDFT
Processo: 0013300-17.2015.8.07.0007
Órgão julgador: JOSÉ DIVINO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2020-02-14

Ementa:
Intimem-se as partes, nos termos do art. 927, § 1o c/c art. 10, ambos do CPC, para se manifestar a respeito das decisões proferidas pelo STJ no julgamento dos Temas Repetitivos 970 (REsp 1635428/SC e REsp 1498484/DF) e 971 (REsp 1614721/DF e REsp 1631485/DF). À Secretaria para corrigir a autuação, a fim de incluir os autores como apelantes e a ré como apelada.